Tribunal: TJBA
Processo: 8028749-24.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028749-24.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ULLIANA DE OLIVEIRA FONTES

Advogado(s)
:
JURACY RAIMUNDO CERQUEIRA DANTAS JUNIOR, CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA STJ. SUSTENTADA

ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO COM TAXA DE JUROS MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO É ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. MORA DESCARACTERIZADA. TEMA 28 STJ. PEDIDO INICIAL DE BUSCA E APREENSÃO JULGADO IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO OU, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE, DO VALOR CORRESPONDENTE SEGUNDO A TABELA FIPE AO TEMPO DA APREENSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÓNUS SUCUMBENCIAL.

1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é
uníssona no sentido de que “é admitida a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, seja pela ampliação do objeto da discussão em contestação, a partir do questionamento a respeito de possível abusividade contratual; seja pela possibilidade de ajuizamento de ação revisional do contrato que deu origem à ação de busca e apreensão, que, por sua vez, deve ser reunida para julgamento conjunto com essa” (STJ, REsp n. 801.374/RJ , relatora Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ de 2/5/2006, p. 327.)

2.Pacífica a jurisprudência no sentido de que os contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor podem ser revistos, desde que caracterizada a abusividade capaz de colocar em desvantagem exagerada o contratante (art. 51, § 1º, da Lei 8.078/1990).

3. Consolidou-se o entendimento de que devem ser revistos os contratos que destoem da taxa média de mercado apurada no período da contratação, devendo os juros remuneratórios serem a ela limitados. Taxa de juros remuneratórios acima da taxa de mercado, necessidade de adequação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.